Tribunal: TJDFT
Processo: 0715613-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715613-49.2020.8.07.0001 APELANTE: ATIVOS FACILITES SERVICE -ASSESSORIA E GESTAODE SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI - ME APELADO: INSTITUTO PASSIONISTA DE EDUCACAO MARIA RAINHA DA PAZ DESPACHO O processo ainda não foi incluído em pauta presencial por videoconferência. Aguarde-se a inclusão e publicação da pauta e observe-se a norma regimental pertinente para inscrição do i. Advogado. Brasília - DF, 12 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora